Tribunal: TJBA
Processo: 8077448-58.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8077448-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAIMUNDO DA CONCEICAO Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET) EM PROVENTOS DE INATIVIDADE. OMISSÕES QUANTO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E À COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INTEGRATIVOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança a servidor inativo para determinar a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) em seus proventos, no percentual de 125%, sem menção expressa à limitação temporal pela prescrição quinquenal nem à compensação de valores pagos administrativamente sob o mesmo título. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão deve ser integrado para explicitar a observância da prescrição quinquenal sobre parcelas vencidas, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ; (ii) estabelecer se deve constar, no título judicial, a determinação de compensar valores eventualmente pagos administrativamente a idêntico título, para evitar enriquecimento ilícito. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública é matéria de ordem pública, aplicável às relações jurídicas de trato sucessivo, atingindo apenas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação, conforme Súmula 85 do STJ. A ausência de ressalva quanto à compensação de valores já pagos administrativamente configura omissão, pois o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) impõe evitar pagamento em duplicidade. A integração do acórdão para sanar tais omissões não altera o mérito da decisão, limitando-se a esclarecer o alcance da condenação e a fixar parâmetros para a execução, em proteção ao erário e em respeito a normas de ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração acolhidos com efeitos integrativos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8077448-58.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante RAIMUNDO DA CONCEICAO e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os aclaratórios, nos termos do voto do relator.